Tribunal: TJPA
Processo: 0800584-77.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800584-77.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: DULCE FIGUEIRA CRUZ

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800584-77.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ICOARACI (1ª VARA CÍVEL)

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: DULCE FIGUEIRA CRUZ

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A (BASA DIREÇÃO GERAL)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. A decisão monocrática agravada deve ser mantida, pois devidamente fundamentada, não tendo o agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

2
. Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800584-77.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ICOARACI (1ª VARA CÍVEL)

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: DULCE FIGUEIRA CRUZ

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA AS (BASA DIREÇÃO GERAL)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Dulce Figueira Cruz
, nos autos do Agravo de Instrumento nº
0800584-77.2017.8.14.0000,
em face de decisão monocrática de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (ID nº 233.909) que não conheceu do Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 932, III, do CPC, pois, ao lado da violação ao princípio da dialeticidade recursal, os argumentos apresentados seriam objeto do Agravo de Instrumento nº
0002933-86.2017.8.14.0000, que, inclusive, já tinha o pedido de efeito suspensivo indeferido pelo Des.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Em suas razões, o agravante alega, em apertada síntese, a inexistência de afronta ao princípio da dialeticidade, defendendo que, a despeito de não estar sendo discutido no presente Agravo se os valores bloqueados são ou não destinados à sobrevivência da agravante – matéria relacionada à decisão agravada, o presente recurso visa a declaração de nulidade do processo originário, com o consequente desbloqueio total dos valores, “
em face da ausência de intimação da agravante, que como já mencionado diversas vezes, apesar de ter constituído advogado no feito, nunca foi intimada das decisões proferidas, ante a ausência do nome de seus procuradores judicias nas publicações”.

Em sede de contrarrazões, postulou-se a total improcedência do Agravo Interno.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
. (Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800584-77.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ICOARACI (1ª VARA CÍVEL)

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: DULCE FIGUEIRA CRUZ

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA AS (BASA DIREÇÃO GERAL)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchido os requisitos de admissibilidade recursal.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto.

Justifico.

De início, rememoro que a decisão do Juízo
a quo
, recorrida em sede de Agravo de Instrumento,
determinou, ao lado da intimação pessoal da executada, ora agravante, e sua advogada, para que fosse apresentado, procuração
ad judica
válida
- com os dados completos, sanando o vício existente na procuração de fl. 29 -
que comprovasse por documento hábil que os valores bloqueados via BACENJUD são objeto exclusivamente de
rendimentos, pensões, salário ou provento
de aposentadoria destinadas a sustento próprio da executada e de sua família.

No entanto, pretendeu o recorrente nas razões de seu Agravo de Instrumento, que ensejou o presente Agravo Interno, o desbloqueio total da conta bancária da agravante Dulce Figueira da Cruz,
enfatizando suposta nulidade processual existente, matéria que foi objeto do Agravo de Instrumento nº 0002933-86.2017.8.14.0000, de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, o qual

já foi julgado por esta e. Corte.

Com efeito, examinados os autos do Agravo de Instrumento nº 0002933-86.2017.8.14.0000 é inegável a conclusão de que, a despeito do recurso ter sido julgado ao final prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, as
decisões proferidas naqueles autos trataram direta ou indiretamente dos pleitos de desbloqueio e de nulidade processual, tendo prevalecido o entendimento de ausência de ilegalidade na decisão agravada.

De mais a mais,
foi chamada a atenção também pelo Desembargador relator originário para a falta de dialeticidade do Agravo de Instrumento interposto, uma vez que a agravante não impugnou especificamente os termos do
decisum
agravado, o qual versou tão somente acerca da determinação para a executada acostar procuração válida, bem como, comprovar a natureza dos valores bloqueados em sua conta.

Assim, com força nessas considerações,
não resta outra alternativa a não ser a manutenção integral da decisão monocrática que não conheceu do referido Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido
. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.”
(
STJ
- AgInt no REsp: 1735914 TO 2018/0087728-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

-------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIALETICIDADE - MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS - SUSPENSÃO DA CNH DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE.
Os recursos devem ser claros e objetivos para demonstrar a irresignação do recorrente com relação ao trabalho decisório, sendo inviável o exame e decisão de agravo que não apresenta argumentos jurídicos pertinentes para enfrentá-lo, por ofensa ao princípio da dialeticidade
. O Poder Judiciário, como guardião do direito do cidadão, pode se valer de mecanismos para a sua efetivação, sob pena de não cumprir o papel que a Constituição lhe confere. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 97876 / SP manifestou-se no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor não viola o direito constitucional de ir e vir devendo tal medida coercitiva ser adotada, contudo, de forma excepcional
.”
(TJ-MG -
AI: 10000210178133001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. 1- A parte recorrente, especificamente, deve indicar os motivos pelos quais afirma incorreta a decisão recorrida e as razões para que seja ela reformada (ou anulada), de modo a permitir ao órgão colegiado ter ciência dos fundamentos invocados para ser proferida nova decisão. Deve, para tanto, efetivamente combater os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando claramente os motivos pelos quais ela mereça modificação. 2-
Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida no artigo 514, inciso II, do CPC/1973, e caracteriza ofensa ao Princípio da dialeticidade
. 3- Recurso não conhecido, à unanimidade”.
(TJ-PA - AC: 00036396320108140040 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 05/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/08/2019 - grifei).

Para finalizar,
cumpre salientar,
ad argumentandum tantum
, que, ainda que se entenda que a matéria afeta à nulidade processual ainda não tenha sido examinada por esta e. Corte, constato que o Juízo
a quo
, posteriormente a interposição deste Agravo, proferiu nova decisão (datada de 01/11/20017), o que também acaba por prejudicar o presente recurso.

Com efeito, na oportunidade, o magistrado
indeferiu, adequadamente, os pedidos apresentados em “Impugnação à Penhora” pelo ora agravante, expondo os motivos que o levaram a deixar de reconhecer tal nulidade,
in verbis:

“A executada apresentou as fls. 153/163 impugnação à penhora eletrônica on line pelo BACENJUD de ativos financeiros depositados na conta poupança da executada DULCE FIGUEIRA CRUZ, sob argumento de nulidades nas intimações da executada e que causaram prejuízo e cerceamento de defesa, e em razão disso requer a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do despacho de fls. 29, que ordenou a avaliação do imóvel penhorado e averbação da penhora (auto de fls. 20), bem como da decisão de fls. 53 (que arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa) e por fim a nulidade da decisão de fls. 99/100, em que determinou o bloqueio/penhora on line pelo sistema Bacenjud do saldo de conta poupança em nome da executada DULCE FIGUEIRA CRUZ, tendo em vista que as intimações publicadas no Diário da Justiça não constavam os nomes e o numero da OAB de seus advogados, habilitados na procuração juntada as fls. 29 dos autos, em infringência ao art. 272,§2º do CPC.

Afirma que não poderia ter sido efetuado o bloqueio eletrônico de sua conta poupança, pois não houve previa intimação e nem intimação válida a advogada da executada da decisão de fls. 99/100 que ordenou o bloqueio via bacenjud, e que só tomou ciência do bloqueio online, porque foi intimada pessoalmente por mandado de intimação via postal juntado as fls. 133, onde nele constava o prazo de 5 dias para apresentar impugnação ao bloqueio/penhora online, conforme as fls. 155.

(...)

10- Em despacho de fls. 199 foi ordenada a intimação da advogada da impugnante para apresentar nova procuração com outorga de poderes pelos executados DOCICOL IN E COM LTDA e DULCE FIGUEIRA CRUZ com toda a qualificação e endereço completos, bem como para juntar prova nos autos que os valores bloqueados na conta poupança da executada/impugnante são objeto exclusivamente de rendimentos, pensões ou proventos de aposentadoria destinadas a sustento próprio. 11- Em petição de fls. 203/208 , reiterou os argumentos da impugnação e apresentou apenas procuração ad judicia, as fls. 209 com outorga de poderes apenas pela executada/impugnante DULCE FIGUEIRA CRUZ, não tendo sido juntada a nova procuração ad judicia com outorga de poderes pela executada DOCICOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conforme determinado no despacho de fls 199.

(...)

16- Entendo descabida e insubsistente a decretação de nulidade das decisões proferidas as fls.53 e 99/100 e do despacho de fls. 29,verso, a partir da procuração juntada as fls. 29, sob o motivo de não ter havido prévia intimação valida dos advogados da executada da decisão que determinou o bloqueio /penhora de valores depositados na conta poupança da executada. 17- A procuração judicial anexada aos autos as fls. 29, é inválida pois consta como outorgante apenas a executada a empresa DOCICOL – INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, sem a indicação do CNPJ e sem a qualificação do nome de seu representante legal, ou diretor, em observância ao art. 75, VIII do NCPC, não havendo identificação do titular da assinatura em rubrica, que sequer sabe-se se tem poderes para representar a empresa e para constituir advogado. Além disso, não veio acompanhada de petição de juntada e sem ter sido apresentada pelo advogado junto ao protocolo do fórum, já que não possui etiqueta de registro no sistema libra de data e numero do protocolo no documento.

18- Ademais, os executados DULCE FIGUEIRA CRUZ E OSVALDO ANTUNES CRUZ não outorgaram poderes naquela procuração de fls. 29 à advogada IONE ARRAIS DE CASTRO e nem aos demais, e que somente a impugnante DULCE FIGUEIRA CRUZ juntou procuração outorgando poderes para a advogada peticionante posteriormente às fls. 209, cumprindo parcialmente o despacho de fls. 199, não tendo sido juntada a procuração válida de outorga de poderes pela executada DOCICOL IND E COMERCIO LTDA.

19- Como a impugnante /executada Dulce figueira Cruz não tinha até então advogados habilitados nos autos, foi pessoalmente intimada por via postal (art. 269§2º e 274 CPC), as fls. 133 e 139, com cópia da decisão de fls. 99/100 que determinou a penhora de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud dos valores existentes na conta poupança da executada, conforme juntada do AR dos correios de fls.139 em 23/02/2017, por ela própria recebida conforme consta sua assinatura, para querendo apresentar impugnação no prazo de 5 dias, conforme atestado pela própria impugnante as fls. 155, sendo assim válida sua intimação.

20- Em 24/02/2017 a impugnante/executada, DULCE FIGUEIRA CRUZ, ciente e intimada pessoalmente do bloqueio judicial (art. 841,§2º do CPC) apresentou tempestivamente a peça de impugnação à penhora on line as fls. 146/150, subscrita pela advogada IONE ARRAIS OLIVEIRA, sem juntar procuração válida para atuar na causa, vez que àquela procuração de fls. 29 não havia lhe outorgado poderes pela impugnante/executada DULCE FIGUEIRA CRUZ para pratica de atos processuais.

21- Mesmo sem procuração ad judicia válida, a peça de impugnação foi recebida e posteriormente em cumprimento ao despacho de fls. 199 a impugnante/executada peticionou as fls. 203/208 ratificando as razões da impugnação e juntou procuração ad judicia as fls. 209 com outorga de poderes a advogada IONE ARRAIS OLIVEIRA conferidos pela executada DULCE FIGUEIRA CRUZ.

22- Portanto, em que pese ser inválida a intimação da advogada da impugnante DULCE FIGUEIRA CRUZ pelo diário da justiça de fls. 101 acerca da decisão que ordenou a penhora via Bacenjud (fls. 99/100) por não constar nome e nem a OAB dos seus advogados, sem observância ao requisito do art. 272,§ 2º e art. 841,§1º e §2º do CPC, por culpa da própria advogada que não tinha ainda procuração valida nos autos, no entanto restou suprida, em face da intimação pessoal da impugnante por via postal (fls. 133 e 139), na qual tomou ciência do prévio bloqueio via Bacenjud, e logo apresentou tempestivamente a impugnação (fls. 167), não havendo razões para nulidade da decisão de fls. 99/100, pois não resultou quaisquer prejuízos ou cerceamento ao direito de ampla defesa e ao contraditório, além de não ter a impugnante indicado outros bens passível de penhora de forma menos gravosa, considerando que dinheiro está no rol dos bens preferenciais do art. 835, I do CPC.

23- Não cabe a decretação de nulidade de qualquer ato processual ainda que inválido que não tenha sido comprovado prejuízo a parte impugnante, cujo ônus lhe competia e não comprovou.

24- Há julgados dos tribunais nesse entendimento”.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao presente Agravo Interno,
mantendo

a decisão agravada em seus termos integrais, na esteira da fundamentação legal e jurisprudencial acima exposta, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos principais.

Belém/PA, em data registrada no sistema.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 25/05/2022